Tribunal: TCU
Processo: 016.227/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5122/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.227/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Schaeffer (XXX.148.760-XX); Douglas Antonio da Silva (XXX.881.536-XX); Douglas Kretzmann de Lara (XXX.396.470-XX); Elton Elias Caetano Grilo (XXX.699.068-XX); Igor Jose Botelho Barbosa (XXX.920.314-XX); Morgana Cristina Orrigo Toson (XXX.781.400-XX); Rafaela Campos Dotto (XXX.055.220-XX); Rayronne Mendes Lages (XXX.685.846-XX); Rodrigo Bazilio Terra (XXX.758.977-XX); Sonia Andrade Vieira (XXX.093.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.